Tribunal: TJMT
Processo: 1044610-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044610-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (AGRAVANTE), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (AGRAVADO), GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 34.629.382/0002-10 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Laurenio
Lopes
Valderramas
contra decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, que determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante diretamente em folha de pagamento junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, sem prévia tentativa de outros meios executivos previstos na ordem legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante antes do esgotamento dos meios executivos menos gravosos previstos na ordem legal do art. 835 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora sobre verbas de natureza salarial tem caráter excepcional e somente pode ser autorizada quando comprovado o esgotamento dos meios executivos menos gravosos ao devedor.

A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que resguardada a dignidade do devedor e previamente esgotadas outras formas de satisfação do crédito.

O juízo de origem condicionou a penhora salarial apenas à tentativa de bloqueio via SISBAJUD, mas sequer realizou tal diligência, optando diretamente pela constrição sobre a remuneração do agravante.

O procedimento adotado viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, e inverte indevidamente a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A penhora de percentual de salário do devedor somente é admissível em caráter excepcional, após o esgotamento dos meios executivos menos gravosos previstos no art. 835 do CPC.

A ordem de penhora deve observar a gradação legal e o princípio da menor onerosidade ao executado, sendo nula a constrição que não respeita essas balizas.

A dispensa imotivada da tentativa de bloqueio de valores em conta bancária via SISBAJUD impede a decretação de penhora sobre salários.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 805, 833, IV, e 835.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.874.222; TJ-MG, AI 3458387-15.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 28.11.2024; TJ-PR, AI 0109169-61.2024.8.16.0000, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, j. 17.02.2025; TJ-MT, AI 1002596-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 16.05.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1044610-82.2025.8.11.0000

LAURENIO LOPES VALDERRAMAS

x

GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURENIO LOPES VALDERRAMAS contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1005005-06.2025.8.11.0041, determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, a ser realizada mediante desconto em folha de pagamento junto à Secretaria de Estado de
Fazenda de Mato Grosso.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada condicionou a realização da penhora de seu salário apenas ao resultado negativo da penhora de ativos financeiros, dispensando a tentativa de penhora de outros bens previstos na ordem legal do artigo 835 do CPC.

Sustenta que o salário, por ser verba impenhorável conforme o artigo 833, inciso IV,
do CPC, somente pode ter sua impenhorabilidade relativizada em situações excepcionais, quando esgotados outros meios de satisfação do débito e desde que não comprometa a subsistência do devedor.

Argumenta que, além de não terem sido esgotados outros meios de satisfação do débito, o Juízo acabou por dispensar a única tentativa por ele mesmo imposta para a satisfação, qu
al seja, a penhora de valores em conta, que sequer foi realizada, tendo sido imediatamente determinada a penhora da verba salarial do agravante.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de penhora expedida à SEFAZ até o julgamento do presente agravo
(Id. 336805894).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 344336378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes pares:

A questão central do presente agravo consiste em verificar se é possível a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante sem o prévio esgotamento de outros meios menos gravosos de satisfação do débito.

O art. 833 do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

Embora a jurisprudência tenha evoluído no sentido de admitir a relativização dessa regra, permitindo a penhora parcial de salários mesmo em execuções de natureza não alimentar, tal mitigação somente se justifica quando esgotados outros meios de satisfação do débito e desde que a penhora não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO E SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR GARANTIDA. NÃO COMPROVAÇÃO.
PEDIDO DE DESBLOQUEIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência tem admitido, de forma excepcional, a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar (Corte Especial do Superior Tribunal,
EREsp
1874222). É possível penhorar tais verbas, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que seja preservado um valor que garanta sua subsistência digna e que o exequente tenha esgotado os meios de satisfação do crédito, o que não é o caso dos autos.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34583871520248130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 28/11/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, A PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pela 7ª Vara Cível de Maringá, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da parte executada, fundamentando que não foram esgotadas as medidas ordinárias para satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual da remuneração da parte executada em razão da ausência de esgotamento de outras medidas para satisfação do
crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A penhora de verbas salariais é considerada excepcional, sendo a regra a impenhorabilidade.
4.
A jurisprudência permite a penhora de salários apenas após a exaustão de outros meios menos gravosos para localização de patrimônio do devedor. 5. A parte agravante não demonstrou que todos os meios menos gravosos foram esgotados, inviabilizando a flexibilização da regra de
impenhorabilidade.
IV.
DISPOSITIVO E TESE6. Recurso não
provido. Tese
de julgamento: A penhora de percentual da remuneração do devedor é medida excepcional que somente pode ser autorizada após o esgotamento de diligências menos gravosas para a satisfação do
crédito.
Dispositivos
relevantes citados: CPC,
art
. 805.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 0068250-30.2024.8 .16.0000, Rel. Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 02 .12.2024; TJPR, 0054634-85.2024.8 .16.0000, Rel. Desembargador Luiz Carlos Gabardo, j. 20 .07.2024; TJPR, 0014695-35.2023.8 .16.0000, Rel. Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, j. 04 .06.2023.
(TJ-PR 01091696120248160000 Maringá, Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 17/02/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 20% DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ATÉ 50 SALÁRIOS MINIMOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA SALDAR A DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de penhora de salário demanda a demonstração inequívoca de que se esgotaram todos os meios para saldar a dívida, incluindo busca de bens e outros para quitar a obrigação. Contudo, o agravante não demonstra nos autos o esgotamento dos meios de forma efetiva, de forma que a execução deve ocorrer menos onerosa ao devedor, considerando ainda a impenhorabilidade do salário, por não ser superior a 50
salários-mínimos
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10025965420238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023)

No caso em análise, verifica-se que o Juízo a quo condicionou a penhora do salário do agravante apenas à tentativa infrutífera de bloqueio de valores via SISBAJUD, sem determinar a busca por outros bens penhoráveis conforme a ordem de preferência estabelecida no a
rtigo 835 do CPC.

Mais grave ainda, o Juízo acabou por dispensar a própria tentativa de bloqueio de valores em conta que havia sido previamente determinada, expedindo imediatamente a ordem de penhora salarial à SEFAZ.

Tal procedimento contraria não apenas a jurisprudência consolidada, mas também o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do CPC, segundo o qual
"
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
".

Embora os agravados argumentem que o agravante percebe renda líquida de R$23.920,43, sendo a penhora de 30% uma constrição moderada e proporcional, tal circunstância não afasta a necessidade de esgotamento prévio de outros meios menos gravosos de satisfação do débito
.

Não se está a afirmar que a penhora de percentual do salário do agravante seja absolutamente vedada, mas sim que tal medida, por sua excepcionalidade, somente pode ser adotada após o esgotamento de outras providências executivas menos invasivas, em respeito à ordem legal de preferência e ao princípio da menor onerosidade.

Nesse contexto, a decisão agravada merece reforma para que o Juízo de origem observe a ordem legal de penhora e esgote outros meios menos gravosos antes de determinar a constrição sobre os rendimentos do executado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e reconh
ecer a ilegalidade da penhora da verba salarial do agravante, determinando que o juízo de origem observe a ordem legal de penhora e esgote outros meios menos gravosos antes de determinar a constrição sobre os rendimentos do executado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026